Tribunal: TJMT
Processo: 1000029-17.2018.8.11.0100
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000029-17.2018.8.11.0100
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROBERTO RIVELINO DE PAULA - CPF: 585.704.032-91 (RECORRIDO), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DE AGUIAR - CPF: 411.401.251-68 (RECORRENTE), CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA - CPF: 772.479.221-68 (ADVOGADO), WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 578.251.651-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1000029-17.2018.8.11.0100 – Juizado Especial Cível de Brasnorte - MT.

RECORRENTE: IVO FERREIRA DE AGUIAR.

RECORRIDO: ROBERTO RIVELINO DE PAULA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

MORTE DE CARNEIROS EM PROPRIEDADE RURAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA – DANOS MATERIAIS – CARACTERIZADOS – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO DAS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos materiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório por danos materiais decorrentes de mortes de carneiros atacados por cães da parte recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminares.

1.1. Preliminar de ilegitimidade ativa.

2. Mérito

2.1. Acusa que não há prova da propriedade dos animais e não há prova de que os cachorros mataram os 30 carneiros.

2.2. Postula a redução do valor indenizatório para R$ 300,00.

A parte recorrida apresentou resposta, pugnando pelo improvimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Preliminar de ilegitimidade ativa.

Rejeito tal proposta recursal, eis que vem lastreada na alegação de ausência de prova de que o recorrido não comprovou a propriedade dos animais abatidos pelos cães do recorrente.

Com efeito, a propriedade dos bens móveis e semoventes se constitui pela mera tradição, não havendo prova documental formal para a sua comprovação.

Assim é da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - ANIMAIS NA PISTA DE ROLAGEM - PROPRIEDADE TRANSFERIDA PELA TRADIÇÃO DOS ANIMAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DEMANDADO - RECURSO IMPROVIDO. 1 - É pacífico que a transferência da propriedade dos bens móveis e semoventes ocorre com a simples tradição. 2 - Comprovada nos autos a tradição dos animais causadores do acidente, em razão de contrato de compra e venda, há que se considerar a ilegitimidade passiva do Recorrido. 3 - Recurso improvido. Sentença mantida.

(TJ-ES - APL: 00027903019978080012, Relator: ALINALDO FARIA DE SOUZA, Data de Julgamento: 21/11/2006, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2006).

2.
Mérito

2.1.
Acusa que não há prova da propriedade dos animais e não há prova de que os cachorros mataram os 30 carneiros.

Rejeito tal proposta recursal, es que o conjunto probatório formado nos autos, notadamente, com as informações pessoais e testemunhais, ficou comprovado que os cães da parte recorrente estiveram, por, no mínimo, 03 oportunidades, no local em que se encontravam os animais do recorrido, sendo que pelos sinais deixados nos aludidos carneiros, percebe-se claramente, que a causa das mortes decorreram ataques de outro animal de igual porte, restando evidente que a caberia à parte recorrente fazer prova de que a aludida morte não se deu por atuação de seus animais caninos.

2.2.
Postula a redução do valor indenizatório para R$ 300,00.

Rejeito também tal tese recursal, em face do comprovado o número de carneiro abatidos.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023